Tribunal: TJSP
Processo: 1028394-54.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000691802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1028394-54.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos,
em que é embargante RUBENS REZENDE DE OLIVEIRA, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
AROLDO VIOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028394-54.2019.8.26.0577/50000 - São José dos
Campos
2
VOTO No 42.782
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1028394-54.2019.8.26.0577/50000, de São
José dos Campos
EMBARGANTE: RUBENS REZENDE DE OLIVEIRA
EMBARGADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Embargos de Declaração. Alegação de erro. Não ocorrência.
Propósito
de
prequestionar
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, com vistas ao acesso aos Tribunais
Superiores. Finalidade Infringente. Rejeição.
I.
Embargos de Declaração opostos por RUBENS
REZENDE DE OLIVEIRA em relação ao v. Acórdão de fls. 131/137 (autos digitais em
apenso), que deu provimento ao recurso oficial, considerado interposto, e à apelação da
Municipalidade deduzidos contra R. sentença que julgara procedente a presente Ação de
rito ordinário movida pelo ora embargante, servidor público municipal, contra o
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Na ação, pleiteou o ora embargante o
recálculo do Adicional de Condições Especiais de Trabalho (ACET), de modo que passe a
incidir também sobre o plano de carreira, adicional por tempo de serviço e sexta-parte, em
percentual equivalente a 15% (quinze por cento), mais o pagamento de diferenças
devidas.
Nas razões, assinala que o v. Acórdão padece de erro, isto porque: a) “a
pretensão trazida é objeto de aproximadamente outras 700 (setecentas) ações, idênticas,
sendo esta a única a não ser acolhida, com a improcedência em sede recursal” (fls. 2); b)
o julgado não observou o especificado no Estatuto do Servidor (LC no 56/92) e demais
legislações suscitadas, inclusive a Constituição Federal, que asseguram a incorporação e
a composição dos adicionais legais para todos os fins, o que vem sendo ignorado pela
Municipalidade, trazendo prejuízo aos servidores, consistente na perda salarial mensal; c)
“O pedido consistente no reconhecimento da incidência dos valores recebidos a título de
plano de carreira, adicional por tempo de serviço, sexta-parte e gratificação de monitoria

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028394-54.2019.8.26.0577/50000 - São José dos
Campos
3
na base de cálculo da gratificação por condições especiais de trabalho é devido posto
que, ao contrário do que concluiu o v. acórdão compõem o conceito jurídico de
vencimentos do embargante, a teor da Lei Complementar 439/2011.” (fls. 5). Pede o
acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para que seja afastado o v. Acórdão e
mantida integralmente a r. sentença, prequestionando a matéria em razão da divergência
jurisprudencial e da infringência à lei municipal e à Constituição Federal, para todos os
fins legais. Este, em síntese, o relatório.
II.
Os presentes Embargos não têm, com a devida
vênia, razão de ser.
Não chega o embargante a apontar concreta omissão ou algum outro
aspecto tendente a configurar pressuposto de acolhimento dos embargos. Guarda o
presente recurso indisfarçável e exclusiva feição infringente, além da finalidade de
prequestionar tema constitucional e infraconstitucional com vistas a viabilizar o acesso
aos Tribunais Superiores.
Não se pode equiparar a omissão, obscuridade ou contradição a
circunstância de, em outras ações movidas pelos servidores Municipais de São José dos
Campos, todas elas, aliás, decididas em esfera de recurso pelo Colégio Recursal da
mesma Comarca, diversa solução ter sido adotada.
Ainda que compreensível o propósito de prequestionar tema constitucional e
infraconstitucional com vistas ao acesso aos Tribunais Superiores, nem por isso se mostra
possível, nessas circunstâncias, o recebimento do presente recurso para a finalidade
infringente explicitamente afirmada. No dizer de NELSON NERY JR. e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY, “Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante”, Ed.
Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 1.014), “A infringência do julgado pode ser apenas a
conseqüência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria
pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante
não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028394-54.2019.8.26.0577/50000 - São José dos
Campos
4
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for conseqüência
necessária ao provimento dos embargos. Exemplo: a sentença acolheu o pedido mas é
omissa quanto à preliminar de prescrição. Opostos EDcl para suprir a omissão e o juiz
entendendo que houve prescrição, dará provimento aos embargos. A conseqüência do
provimento do recurso, que em seu mérito já terá sido, portanto, julgado, será a de modificar-
se o dispositivo da sentença de procedência para improcedência do pedido (CPC 269 IV).
Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se
em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na conseqüência
decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão porque se supriu a omissão;
aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade e/ou a contradição”. De outra
parte, não pode o presente recurso prestar-se a “instaurar uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, E.Dcl. no R. Ex. no 177.928-DF, j.
11.03.1997, in RTJ 164/793, Rel. o Min. CELSO DE MELLO).
Não há, portanto, como acolher os presentes declaratórios.
III.
Por todo o exposto, rejeitam os Embargos de
Declaração.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI